Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. DOSIMETRIA. ROUBOS. CRIME CONTINUADO. VERIFICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS ROUBOS E A CORRUPÇÃO DE MENOR. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
2. Em que pese uma das vítimas somente ter prestado depoimento na fase inquisitorial, sua palavra nos crimes patrimoniais, reveste-se de especial força probante e pode respaldar a condenação, máxime quando firme e convergente com as demais provas e elementos de informação do processo, nos termos do art. 155 do CPP.
3. O depoimento dos policiais reveste-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
4. Para fins de caracterização do crime de corrupção de menor, a menoridade pode ser comprovada pela comunicação de ocorrência policial, documento guarnecido de fé pública e revestido de idoneidade para atestar a idade do adolescente.
5. O crime de roubo (cinco delitos) se deu em concurso formal com o delito de corrupção de menor, nos termos do art. 70 do Código Penal. Quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, pelo número total de infrações (HC 406.790/SP).
6. Diante do disposto no art. 33 e seus §2o e §3o, do Código Penal, sendo o acusado primário, a pena inferior a 8 (oito) anos, além do desabono de apenas uma circunstância judicial, deve ser fixado o regime semiaberto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.